Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738949-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDA: MARCILENE DOS SANTOS MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPERTINÊNCIA. DISTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. PERDA DAS ARRAS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MAIOR PREJUÍZO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA No 1.002/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Versando o pedido sobre a devolução de parcela paga a título de sinal e princípio de pagamento, e não havendo discriminação da despesa atinente à comissão de corretagem no contrato de promessa de compra e venda imobiliária ou em recibo próprio, não tem pertinência ao caso a discussão quanto ao prazo prescricional aplicável à sua eventual devolução. 2. Na rescisão do contrato de compra e venda de cota de imóvel sob o regime de multipropriedade, por desistência do comprador, aplica-se a perda das arras confirmatórias e a multa contratual de cinco por cento (5%) sobre o valor corrigido do contrato, razoável e proporcional para as circunstâncias do caso concreto. 3. Para pedir indenização suplementar, a parte inocente deve provar o maior prejuízo, consoante o art. 419, do CC. Assim, não havendo tal comprovação por parte da ré, não cabe determinar a retenção de valores de forma distinta daquela prevista no contrato. 4. Incabível a retenção a título de taxa de fruição do imóvel sem mínima demonstração de que foi possibilitada a sua utilização pelo consumidor, notadamente se o percentual previsto no contrato, de um por cento (1%) ao mês, não guarda a necessária proporcionalidade com a fração correspondente à quota adquirida, de um dezoito-avos (1/18), que asseguraria apenas a utilização por três (3) semanas ao longo de cada ano. 5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema no 1.002, do colendo STJ). 6. A divergência entre as partes quanto aos valores a serem devolvidos na hipótese de distrato não caracteriza lesão a direitos da personalidade, não ensejando, portanto, compensação por danos morais. 7. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas à extirpação da multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; c) artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, e 418, do Código Civil, bem como 67-A da Lei 13.786/2018, por entender que os documentos trazidos aos autos evidenciam que a pretensão de devolução do valor supostamente desembolsado para pagamento da comissão de corretagem está prescrita, vez que os pagamentos ocorreram em 2018, e a ação foi proposta em 13/10/2022, ou seja, decorridos mais de 4 (quatro) anos dos pagamentos efetivados a título de comissão de corretagem. Afirma ser lícita e válida a transferência da comissão de corretagem ao comprador, razão pela qual deve ser determinada a retenção da taxa de corretagem, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OTÁVIO ALFIERI ALBRECHT, OAB/SP 302.872. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, tendo em vista que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o inconformismo não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o e 373, inciso I, ambos do CPC, e 418, do Código Civil, bem como 67-A da Lei 13.786/2018, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “no que diz respeito à prescrição da pretensão de repetição do pagamento da comissão de corretagem, verifica-se que o contrato não especificou a quantia que teria sido paga a tal título, sendo que todo o sinal foi imputado como princípio de pagamento do preço do imóvel adquirido em regime de multipropriedade, valendo como arras confirmatórias (ID no 598777533, p. 6). Embora o parágrafo único da cláusula sexta, que dispõe sobre o preço e condições de pagamento, refira que a adquirente teria sido previamente informada quanto aos custos assumidos com a corretagem, a ré não apresentou recibo ou outro documento que discrimine tal despesa. Logo, como o pedido está adstrito aos valores pagos com expressa natureza de sinal, além das prestações posteriores, a discussão relativa ao prazo prescricional atinente à comissão de corretagem não guarda pertinência com o caso” (ID 67537696). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O especial também não pode transitar quanto à assertiva de ser é lícita e válida a transferência da comissão de corretagem ao comprador, razão pela qual entende que deve ser determinada a retenção da taxa de corretagem, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A uma, porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). E, a duas, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto aos arguidos dissídios interpretativos, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027